Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750940-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO FUJIMOTO AGRAVADO: JOSE PERDIZ DE JESUS DECISÃO 1. O agravante/executado (id 55708266) requer a suspensão do feito, tendo em vista que o objeto do recurso – possibilidade, ou não, de penhora dos proventos de aposentadoria (verba alimentar) do agravante para quitação de uma dívida comercial (não alimentar) – é o mesmo tema discutido na ProAfR no REsp 1.894.973 (Tema 1.230). O agravado/exequente, em manifestação espontânea (id 55752188), opõe-se à suspensão por entender que ao ser reconhecida a afetação do Tema 1230, foram suspensos apenas os recursos especiais e os agravos a eles interpostos. 2. O processo não foi alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR no 1.894.973 (Tema 1.230), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”, tendo em vista que se limitou aos recursos especiais e agravos a eles interpostos, conforme item “iv” do respectivo acórdão: “Diante do exposto, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o presente recurso especial à eg. CORTE ESPECIAL, com a adoção das seguintes providências: (...); iv) suspensão, na Corte de origem, do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica. (...).” 3. Indefiro, portanto, a suspensão do feito. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões, conforme determinado no id 54398041. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR